Tribunal: CARF
Processo: 10730.002807/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.002807/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.583 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
HELIO MOTTA MENDONCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes, até o limite anual individual determinado pelo dispositivo
legal pertinente. Possibilidade de dedução com apresentação de documentação
pertinente em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, afastar a glosa a título de dedução indevida com despesas de
instrução no valor de (R$2.592,29).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.002807/2010-76
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.583 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002807/2010-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 37 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 29 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 5 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesa de Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento pela qual foi
alterado o valor do imposto a restituir de R$ 4.231,58 para R$ 3.302,91, relativo ao ano-
calendário 2008, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas e
despesas com instrução, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls.
05).
O contribuinte, à fl. 02, impugna tempestivamente o lançamento. (obs: a impugnação
foi parcial)
...
O Acórdão guerreado foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e
os pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à
cobertura destas despesas, quando relativas ao próprio tratamento do
contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente comprovadas com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. São dedutíveis os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1-. 2- e 3- graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes quando
devidamente comprovados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/12/2014 (e-fl. 41), o sujeito
passivo interpôs, em 12/01/2015 (e-fl. 36), Recurso Voluntário PARCIAL, alegando a
improcedência PARCIAL da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas com instrução com uma das dependentes estão ora comprovadas nos autos, uma vez
que anexa o documento necessário para comprovação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.583 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002807/2010-76

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas com
instrução no valor de R$2.592,29.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
No que se refere à dedução de despesas com instrução, são dedutíveis os
pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a
estabelecimentos de ensino, relativamente: à educação infantil, compreendendo as creches e as
pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação superior, compreendendo os
cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); à educação
profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico. (Lei n o 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, art. 8 o , inciso II, "b";, com redação dada pela Lei n o 11.482, de 31 de maio de 2007,
art. 3 o ; Decreto n o 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR), art. 81.
Vejam-se as razões denegatórias de primeira instância para manutenção do
lançamento sob escrutínio:
...
Das despesas com instrução
O contrato de prestação de serviços educacionais, de fls. 13 e 14, é insuficiente para a
comprovação das despesas com instrução da dependente Amanda Costa Mendonça,
sendo necessária a prova do respectivo pagamento.
...
Em sua defesa o contribuinte apresenta novo documento junto ao recurso, a
Declaração de quitação de mensalidades do Colégio Opção A Ltda. (e-fls. 38), documento este
que pode ser conhecido com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória e que comprova o dispêndio relativo com educação de
sua dependente Amanda Costa Mendonça.
Dessa forma, pode ser dada razão ao contribuinte em seu pleito relativo ao
afastamento da glosa a título de dedução indevida com despesas de instrução de um dependente
no valor legal previsto para o ano calendário 2008 (R$2.592,29)
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento da pretensão indicada no recurso voluntário parcial.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, afastar a glosa a título
de dedução indevida com despesas de instrução no valor de (R$2.592,29).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.583 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002807/2010-76

Fl. 62
DF CARF MF
Original